Tribunal: TCU
Processo: 002.759/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3143/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.759/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Gerardo Barros Amaral (XXX.262.377-XX); Alessandro Rodrigues da Cruz (XXX.549.927-XX); Arthur Teixeira de Carvalho Goncalves (XXX.825.817-XX); Doberval de Sousa (XXX.276.697-XX); Douglas da Costa Gomes (XXX.349.627-XX); Edenilson Gomes (XXX.210.777-XX); Julio Cezar Melo Lima (XXX.055.337-XX); Rafael Mathias de Mendonca (XXX.548.477-XX); Vinicius de Souza Monsores (XXX.755.067-XX); Wellington Francisco da Silva Rodrigues (XXX.523.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.